Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. In casu, não se detecta qualquer omissão no acórdão embargado, o qual examinou com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para negar provimento ao recurso de agravo de execução penal, sendo inviável o reexame da questão.
3. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
4. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos constitucionais ou legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.